Tribunal: TJDFT
Processo: 0713800-41.2021.8.07.0004
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-17

Ementa:
Processo : 0713800-41.2021.8.07.0004 DECISÃO Cuida-se de apelação da r. sentença (id. 46489821) que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inc. I, do CPC, por falta de prosseguimento adequado do feito. O juízo singular fundamentou que “Caberia ao requerente preencher os requisitos previstos pelo art. 104-A, da Lei 14.181/21, quais sejam, tentativa prévia de conciliação, apresentar em seu pedido inicial todos os credores, bem como o plano de pagamento para repactuação de dívidas, com a devida comprovação de renda, contendo detalhadamente o mínimo existencial que pretende preservar, bem como o valor que pretende dispor para pagamento de suas dívidas”. Asseverou que o “autor cumulou indevidamente pedido de exibição de documentos, não deixou claro seu plano de pagamento, desistiu da demanda em face de credor, enfim, a demanda como está não permite correção ou prosseguimento adequado, com prolação de sentença, diante do enquadramento legal postulado”. O apelante sustenta que é policial militar aposentado e há anos vem lutando para superar o superendividamento, decorrente da concessão de crédito de forma irresponsável aos servidores públicos pelas instituições financeiras, que fazem renovações eternas para que o mutuário fique “preso” em dívidas. Aduz que os descontos efetuados em sua conta bancária equivalem a 100% de sua remuneração, o que, por si só, já comprova a violação ao seu mínimo existencial. Assevera que a sentença é nula, pois antes de extinguir o feito, o juízo de origem deveria oportunizar ao apelante a manifestação sobre o vício apontado e indicar claramente o que deve ser corrigido, a revelar erro de procedimento e, por conseguinte, a nulidade do decisum. Salienta que não busca luxo ou manter seu padrão de vida, mas procura meios de pagar seus credores de uma forma que seja reservado o mínimo para pagamento de suas despesas essenciais, como alimentação, água e luz. Destaca que a Lei n. 14.181/2021 está em plena vigência, devendo ser observada a norma jurídica. Enfatiza que, de acordo com a aludida lei, é direito do consumidor a repactuação de dívidas para fins de assegurar o mínimo existencial e sua dignidade. Esclarece que a própria natureza da ação já dispõe sobre a tentativa de autocomposição e resolução pacífica dos conflitos, o que por si só já afasta a natureza econômica ou lucrativa da lide. Conclui que arbitrar honorários sucumbenciais em desfavor do apelante, o qual não percebe nenhum centavo de seu salário, chega a ser desumano. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para obter a suspensão dos descontos ou assegurar o mínimo existencial de 70% (setenta por cento) dos seus rendimentos líquidos “até homologação do plano de pagamento pelo MM. Juiz aquo, nos termos dos artigos 6o, incisos V, XI e XII, 51, IV, ambos do CDC,artigo 5o do Decreto no 8.690/ 2016 e art. 45 da Lei n. 8.112/90, artigo 4o da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro, artigo 140 do CPC e jurisprudência do STJ e STF”, bem como obstar que o nome do apelante seja incluído em cadastro de inadimplentes. Pugna pela revogação da autorização de débitos na conta corrente do apelante. Por fim, pede o provimento ao recurso para cassar a r. sentença, dando-se prosseguimento ao feito, na forma dos artigos 104-A e 104- B do CDC, e afastando-se os honorários de sucumbência. Contrarrazões do réu Banco BMG S.A. (id. 46489834), arguindo violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, pede o não provimento ao recurso. Contrarrazões dos réus Cartão BRB S.A. (id. 46489830), Banco Santander (Brasil) S.A. (id. 46489829), BRB Banco de Brasília S.A. (id. 46489832) e BRB Crédito Financiamento e Investimento S.A. (id. 46489832), pugnando pelo desprovimento do apelo. Instado a se manifestar quanto à preliminar (id. 46999937), o apelante afirma que o princípio da dialeticidade foi observado, revelando-se, portanto, necessária a apreciação da sua irresignação recursal (id. 47426160). É o relatório. Analiso, por ora, o pedido liminar. Em primeiro lugar, sequer cabe o pedido de tutela de urgência dirigido ao tribunal, sob pena de supressão de instância, pois a ação foi extinta sem análise de mérito, por falta de prosseguimento adequado do feito, de modo que o pedido liminar não está compreendido na matéria devolvida no recurso, ou seja, limitada à condição de procedibilidade. É dizer, declarado extinto o feito sem análise de mérito, não se afigura adequado antecipar a tutela provisória, ainda que presente a probabilidade do direito para cassar a sentença recorrida. Ademais, a tutela provisória de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a probabilidade do direito. Com efeito, o art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor prevê, no primeiro momento, a instauração do procedimento de repactuação de dívida com a finalidade de promover a conciliação das partes. O processo para a revisão e integração dos contratos e consequente repactuação de dívidas somente ocorre em momento posterior, se não houver êxito da conciliação nos termos do art. 104-B do CDC. Logo, inviável, sobretudo nesta sede de cognição sumária, acolher ou sequer apreciar os argumentos de possibilidade de intervenção na relação contratual, a fim de afastar ou liminar a possibilidade de desconto da prestação em conta corrente, porquanto sujeita ao procedimento especial estabelecido pelos artigos 104-A e 104-B do CDC. Sendo indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para fundamentar a negativa. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Intimem-se. Após, à conclusão para relatório e pauta. Brasília – DF, 16 de junho de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator